Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0711729-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO CALDEIRA MAGIOLI EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O embargante informa a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática da i. pela Ministra Do STJ Regina Helena Costa, no PUIL 1955/DF, a qual teria fundamentado o juízo de retratação por esta 3a Turma Recursal do TJDFT. Aguarde-se o julgamento do referido agravo interno. Certifique-se. Após, dê-se vista às partes pelo prazo comum de cinco dias. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito